Tribunal: TJMT
Processo: 0007025-02.2019.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Alegada omissão quanto ao tema 872/stj. Alegação de julgamento extra petita. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007025-02.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELISIO ANDRE MACANEIRO - CPF: 293.829.639-87 (EMBARGANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (EMBARGADO), EDUARDO MATTHEUS GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.031-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Alegada omissão quanto ao tema 872/
stj
. Alegação de julgamento extra petita. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos de terceiro, reconheceu a impenhorabilidade do bem de família e afastou a condenação do IBAMA ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 872 do STJ e julgamento extra petita, por suposta análise de questão não devolvida à instância recursal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 872/STJ; (
ii
) averiguar se houve julgamento
extra petita
, com violação aos limites da
devolutividade
recursal.

III.
Razões de decidir

3. A omissão apta a embasar embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não se confundindo com mero inconformismo da parte quanto à solução adotada pelo colegiado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, adotando a jurisprudência consolidada na Súmula 303/STJ, que guarda compatibilidade com o Tema 872/STJ, ainda que este não tenha sido mencionado expressamente.

5. A ausência de condenação do IBAMA ao pagamento de honorários na sentença não gerou capítulo autônomo a ser impugnado, razão pela qual a análise do tema pelo Tribunal, ao manter integralmente a decisão de primeiro grau, não configura julgamento
extra petita
.

6. A decisão recorrida enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1º; art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872; STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta pelo IBAMA, mantendo a sentença que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 5.387, do CRI de Alta Floresta/MT, reconhecido como bem de família.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sob dois fundamentos principais:
a
usência de manifestação sobre o Tema 872 do STJ, que trata da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade;
o
missão quanto à ausência de impugnação recursal do IBAMA sobre a verba honorária, o que, em seu entender, configuraria julgamento
extra petita
, em afronta aos
arts
. 492 e 1.013, §1º, do CPC.

Sustenta que o IBAMA, mesmo ciente da titularidade do bem, teria resistido à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, motivo pelo qual deveria ser condenado ao pagamento dos honorários, conforme a tese firmada no Tema 872/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos, com a devida integração do julgado e a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial.

A parte embargada pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de
efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da suposta omissão quanto à aplicação do Tema 872 do STJ

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o Tema 872 do STJ, que fixa a seguinte tese repetitiva:

“Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade (...). Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem.”

Contudo, verifica-se que o voto condutor expressamente tratou da matéria relacionada aos honorários, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 303/STJ, segundo a qual “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Constou do acórdão que a penhora decorreu de nomeação do
bem feita
pela própria executada, sem anuência do cônjuge, razão pela qual não houve conduta do IBAMA que justificasse a imposição de honorários de sucumbência
.

Assim, embora o acórdão não mencione expressamente o Tema 872, a questão de fundo foi analisada, e a aplicação da Súmula 303/STJ revela que o colegiado apreciou a controvérsia sob o prisma do princípio da causalidade.

Não há, portanto, omissão relevante a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada.

Da alegação de julgamento extra petita

Sustenta o embargante que o acórdão teria mantido decisão sobre matéria não devolvida à instância recursal, uma vez que o IBAMA não teria recorrido da ausência de condenação em honorários.

Sem razão.

A sentença de primeiro grau não condenou o IBAMA ao pagamento de honorários, de modo que não havia capítulo autônomo sobre o tema a ser impugnado.

O Tribunal, ao manter integralmente a sentença, limitou-se a reafirmar seus fundamentos, inexistindo julgamento além do pedido ou extra petita.

Nesse sentido
, não há falar em extrapolação dos limites recursais, tampouco em violação ao art. 492 do CPC.

O voto condutor é claro, coerente e fundamentado, enfrentando todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: validade da
penhora, impenhorabilidade do bem de família e distribuição dos ônus sucumbenciais.

A discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura omissão ou erro material, sendo evidente o propósito de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém
,

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025